Tribunal: STF
Processo: HC 264711
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Josenilson de Brito e outra, advogados, em 6.11.2025, em benefício de Eric Lima Damiance Pereira, contra decisão pela qual, em 6.10.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro não conheceu do Habeas Corpus n. 1.021.561/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outro corréu, em 7.3.2024, pelo juízo da Trigésima Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo, às penas de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e seis dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) em 30/11/2022, por volta das 9 horas, na altura do n. 266 da Rua Joaquim de Aguiar, na Estrada de Itapecerica e nas suas imediações, nesta Capital de São Paulo, LUIZ HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS e ERIC LIMA DAMIANCE PEREIRA, agindo em concurso e com unidade de propósitos com um terceiro elemento não identificado, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Hyundai, HR, placas EOE7G58, identificado às fls. 36-37, a carga que nele estava sendo transportada e os demais bens de valor que nele se encontravam, tudo pertencente a Grasiella Ingridy dos Santos Farias (fls. 25) e Ademario Rufino Carneiro (fls. 27), tendo ainda, no contexto dessa conduta, mantido essas vítimas reféns, em seu poder, restringido sua liberdade. 



    Segundo foi apurado, os acusados e seus comparsas abordaram as vítimas na altura do n. 266 da Rua Joaquim de Aguiar, anunciaram o assalto, as ameaçaram com uma arma de fogo e exigiram que elas permanecessem dentro do Hyundai, HR, placas EOE7G58, reféns, quietas, sem poder reagir, sob a mira dessa arma.



    Apurou-se ademais que, em seguida, os assaltantes subtraíram para eles os bens mencionados nos itens anteriores e constrangeram Ademário a conduzir o citado veículo pelas ruas da cidade, mantendo Grasiella no banco de passageiro, tudo sob a mira de uma arma de fogo. 



    Posteriormente, consumadas essas condutas, quando o veículo passava pela altura do n. 5.700 da Estrada de Itapecerica, os policiais Thomaz William Veloso (fls. 30) e Helen Cristina Pereira da Silva (fls. 32) perceberam a conduta criminosa, saíram no encalço dos acusados e os detiveram em flagrante” (fls. 3-4, e-doc. 22).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1527310-33.2022.8.26.0228 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 10.4.2025, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas do paciente para dez anos, oito meses e dez dias de reclusão e vinte e cinco dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS II, V E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL; VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTOS FORMALIZADOS EM SOLO POLICIAL RATIFICADOS EM JUÍZO, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS, NA PRESENÇA DAS PARTES, PRESERVADO O CONTRADITÓRIO. MAGISTRADA ASSEGUROU AOS DEFENSORES A PLENITUDE DO EXERCÍCIO DA DEFESA, NÃO HAVENDO QUALQUER FATO CONCRETO REVELADOR DA IMPARCIALIDADE ORA INVOCADA. TESE DA NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO LEVANTADA POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA E NEM MESMO EM ALEGAÇÕES FINAIS. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. DEFENSORES NÃO INDICARAM AS PERGUNTAS EVENTUALMENTE INDEFERIDAS OU O PREJUÍZO CAUSADO. JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, E PODERÁ INDEFERIR AS PROVAS QUE ENTENDA IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ACOLHIMENTO DA TESE DE IMPARCIALIDADE, NÃO DEMONSTRADA PELA DEFESA. 



    MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS. RECONHECIMENTOS SEGUROS DE AMBOS OS ACUSADOS PELAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. MAJORANTES DO ROUBO CARACTERIZADAS E COMPROVADAS. APELANTES PRATICARAM O CRIME PREVIAMENTE AJUSTADOS E COM DIVISÃO DE TAREFAS. PARA COMPOR A AMEAÇA, UTILIZARAM ARMA DE FOGO, APREENDIDA E PERICIADA, MOSTRANDO-SE APTA PARA A PRODUÇÃO DE DISPAROS. VÍTIMAS TIVERAM A LIBERDADE RESTRINGIDA. CRIME CONSUMADO. 



    DOSIMETRIA. BASILAR DO ACUSADO ERIC FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, AO PASSO QUE A LUIZ HENRIQUE ESTABELECIDA EM 1/6 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, POR OSTENTAR ANTECEDENTES CRIMINAIS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DE ERIC DEMONSTRADA. PENA AGRAVADA NO PERCENTUAL DE ½, QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA 1/6. APENAS UMA CONDENAÇÃO PRETÉRITA FOI VALORADA NESSA ETAPA. OBSERVÂNCIA AO TEMA/STJ 1172. MAJORANTES MOTIVARAM NOVO AUMENTO NO PERCENTUAL DE ½ E 2/3. ENTRETANTO, MAIS ADEQUADO E PROPORCIONAL OS AUMENTOS DE 3/8 – DUAS CIRCUNSTÂNCIAS – E 2/3 – ARMA DE FOGO. PENAS REDIMENSIONADAS. REGIME FECHADO NÃO COMPORTA ABRANDAMENTO. CRIME HEDIONDO. 



    PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS E APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 2-3, e-doc. 21).



    A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de Justiça estadual.



    A condenação transitou em julgado em 3.7.2025 (e-doc. 17).



    4. A defesa narra que impetrou habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça, contra o acórdão do Tribunal estadual. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 6.10.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro não conheceu do Habeas Corpus n. 1.021.561/SP, impetrado em favor do paciente, contra o acórdão da apelação, pelos mesmos impetrantes deste habeas corpus.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta a “nulidade do reconhecimento pessoal, devida a inobservância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP, além de que inexiste nos autos provas independentes aptas a demonstrar a identificação do paciente como sendo coautor do referido crime” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que “a douta Magistrada além de ter iniciado as perguntas as vítimas, ainda o fez de forma indutiva (fls. 178), ocorrendo verdadeira inversão na ordem de inquirição de testemunhas estabelecida no artigo 212 do CPP, e quando a defesa formulou as perguntas, teve suas perguntas indeferidas” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assevera que, na terceira fase da dosimetria, “considerou-se para essa elevação o fato de haver o emprego de arma de fogo, elemento do tipo penal que não deveria se prestar a esse fim, de sorte que, há a necessidade de revisão da pena nesse ponto. 



    Um dos fundamentos nessa fase é a de que, deve haver mais rigor em crimes praticado com emprego de arma de fogo que além de integrar o tipo penal, o que configura in bis in idem, também ignora o fato segundo o qual, se o participou desse delito, sua participação deve ser sopesada a luz do artigo 29 do Código Penal, pois sequer portava arma de fogo e sua participação, se houve, foi de menor impacto” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente faz jus ao reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva, pois se assim não reconhecido, significa a imposição de reprimenda corporal muito maior do que efetivamente seria cabível, com base, inclusive, em circunstâncias inidôneas, para no final, se não for absolvido, o que admitimos apenas por amor a argumentação, que aplicado o regime inicial de cumprimento de pena mais adequado, qual seja, regime semiaberto” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1) Diante de todo o exposto, pede-se, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, a concessão ordem liminar em habeas corpus para revogar da prisão do paciente Eric Lima Damiance Pereira, com a expedição do competente alvará de soltura, e a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, enquanto aguarda o julgamento do mérito do presente habeas corpus; 



    2) E no mérito, Meritíssimo, requer a anulação da sentença/acórdão em razão do error in judicando e error in procedendo na aplicação do artigo 226 e 212 do Código de Processo Penal e ainda a violação ao artigo 402 – violação a cadeia de custódia por entender ser justa e cabível ao presente caso confirmando a liminar anteriormente concedida; 



    3) Requer ainda, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena (artigo 59 do Código Penal) nos termos acima e o reconhecimento da continuidade delitiva” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.10.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.021.561/SP.



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 15.10.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A condenação transitou em julgado em 3.7.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 6.11.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Há outro óbice ao conhecimento deste habeas corpus. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.021.561/SP, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou as matérias suscitadas pelos impetrantes neste habeas corpus. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concluiu pela impossibilidade da impetração em substituição à revisão criminal.



    Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou as alegações de nulidade suscitadas pela defesa, com a seguinte fundamentação:



    “Por outro lado, afasto a preliminar levantada pelos Doutos Defensores, que sustentam a nulidade processual diante da não observância das disposições previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, o réu Luiz Henrique foi inicialmente detido enquanto ainda mantinha as vítimas subjugadas no interior do veículo. Após tentar empreender fuga, foi capturado pelos policiais nas proximidades do local. Por sua vez, Eric foi abordado e preso logo à frente, também após tentativa de fuga. Na sequência, foram submetidos ao procedimento de reconhecimento na Delegacia, no contexto da prisão em flagrante, oportunidade em que as vítimas, com a memória muito recente, os reconheceram ‘com total certeza como autores do roubo’ (pág. 34). 



    Ademais, a não observância das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal por ocasião do reconhecimento formalizado pelas vítimas na fase policial não macula a ação penal. 



    Mesmo que tais formalidades não tenham sido observadas, o inquérito policial é peça meramente informativa e destinada a fornecer ao titular da ação penal notícias sobre materialidade e autoria de um crime. 



    Como leciona Júlio Fabbrini Mirabete in Processo Penal, 17ª edição, Atlas: São Paulo, 2005, pág. 85/86: (...)



    Outrossim, o reconhecimento realizado por ocasião da prisão em flagrante foi ratificado em Juízo pelos ofendidos, na presença dos Defensores, observado o contraditório, e de acordo com as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal. 



    Por fim, embora a vítima Grasiella tenha afirmado não se recordar se o reconhecimento foi realizado em solo policial e a vítima Ademario tenha negado tal fato, observa-se que o próprio acusado Eric, em seu interrogatório em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou ter sido colocado em uma sala com o corréu para que fosse realizado o reconhecimento pelas vítimas. Ademais, a policial militar Helen confirmou que o reconhecimento foi efetivamente realizado, embora não tenha participado do ato, pois é atribuição da polícia civil. 



    Quanto à alegação de violação ao princípio da imparcialidade, a irresignação não merece prosperar. 



    Conquanto os autos revelem que as audiências de instrução transcorreram de maneira regular, sem que tenha ocorrido qualquer fato excepcional que merecesse destaque. 



    Ademais, em nenhum momento houve cerceamento da defesa, sendo certo que a Magistrada, ao contrário, garantiu ampla oportunidade para a formulação de perguntas, indeferindo apenas aquelas que já haviam sido previamente formuladas por ela ou que indagassem a opinião pessoal da testemunha, como ocorreu durante a oitiva do policial Thomaz. 



    E como muito bem ponderou o I. Promotor de Justiça Designado:



    ‘(...) os apelantes sequer narraram quais perguntas seriam essas que foram indeferidas pelo magistrado de primeiro grau; tampouco, qual a fundamentação concreta utilizada pelo Juízo a quo para tal indeferimento; por fim, não houve narrativa de qualquer prejuízo concreto à defesa por tal indeferimento de perguntas em audiência NÃO HÁ NULIDADE PROCESSUAL PENAL, RELATIVA OU ABSOLUTA, DECLARADA, SEM CONSTATAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO.’ (Pág. 522). 



    E a alegação da não observância à regra prevista no artigo 212 do Código de Processo Penal está preclusa, uma vez que não houve qualquer impugnação por ocasião da audiência de instrução, e nem mesmo nas alegações finais, nada justificando referida arguição apenas em razões de apelação. Ademais, não apontou, a Douta Defesa, qualquer prejuízo eventualmente suportado. 



    Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da imparcialidade ou em cerceamento de defesa. (...)



    As vítimas Ademário e Grasiella descreveram a dinâmica do roubo a que foram submetidas com detalhes, apresentando relatos minuciosos sobre os acontecimentos. 



    Em solo policial, contaram que estava fazendo entregas de mercadorias, quando foram abordados por três indivíduos, os quais, mediante o emprego de uma arma de fogo, anunciaram o roubo. O indivíduo que estava armado entrou na cabine do caminhão que ocupavam. Na sequência, quando estavam passando pela Estrada de Itapecerica, sentido Valo Velho, se depararam com uma viatura da polícia militar no sentido oposto. Grasiella gritou por socorro e Ademário parou o caminhão e segurou a arma do réu na tentativa de desarmá-lo. Neste momento houve um disparou de arma de fogo que atingiu o para brisa. Os policiais conseguiram deter Luiz Henrique. Reconheceram com certeza Luiz Henrique e Eric como autores do roubo, bem como afirmaram que havia uma terceira pessoa na empreitada criminosa (págs. 25 e 27). 



    No mesmo sentido foram os depoimentos que prestaram no contraditório. Como constou na r. sentença condenatória: (...)



    E os policiais militares, nas oportunidades em que foram ouvidos, prestaram esclarecimentos coerentes e harmônicos a respeito dos fatos. (...)



    E como qualquer outra testemunha, os policiais militares foram compromissados, e não viriam a Juízo para apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizaram. (...)



    De se ressaltar, ainda, que, ao contrário do que sustentam as d. Defesas, os acusados foram detidos em flagrante, sendo Luiz Henrique, em um primeiro momento, enquanto conduzindo o veículo subtraído e Eric fazendo a escolta, tendo ambos tentado fugir. Tais circunstâncias, além de reverterem o ônus da prova, geram presunção de responsabilidade pelo crime que lhes foi imputado. (...)



    Dessa forma, os esclarecimentos firmes e seguros apresentados pelas vítimas, somados às declarações das testemunhas policiais, constituem elementos probatórios contundentes, que levam à convicção segura acerca da ocorrência do crime e autoria” (fls. 5-17, e-doc. 21).



    12. Consta das decisões das instâncias antecedentes que as vítimas ratificaram em juízo o reconhecimento pessoal feito na fase inquisitorial, afirmando que o paciente foi um dos autores dos fatos apurados e julgados na origem. A narrativa está, portanto, em conformidade com as declarações das demais testemunhas e com os elementos dos autos, tendo sido realçada a prisão em flagrante do paciente.



    13. Para análise da alegação de que o reconhecimento do autor do crime teria sido feito em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, seria necessário reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Sobre o tema, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO PRESENCIALMENTE EM JUÍZO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 207.499-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    14. Na espécie, descabe cogitar-se de nulidade na ação penal pela suposta inobservância do disposto no art. 212 do Código de Processo Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que “a alegação da não observância à regra prevista no artigo 212 do Código de Processo Penal está preclusa, uma vez que não houve qualquer impugnação por ocasião da audiência de instrução, e nem mesmo nas alegações finais, nada justificando referida arguição apenas em razões de apelação”.



    Este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). 



    15. As instâncias antecedentes também assentaram que, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo: 



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Agravo Regimental em Habeas Cor